Tribunal: TJDFT
Processo: 0726258-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DIREITO DE CONVIVÊNCIA SUSPENSO. VÍNCULO SOCIOAFETIVO E DUPLA MATERNIDADE NÃO COMPROVADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MELHOR INTERESSE DO MENOR. DECISÃO MANTIDA.
1. As decisões que envolvem direitos de crianças ou adolescentes devem ser analisadas à luz do princípio do melhor interesse do menor, nos termos do art. 6o, do ECA. A ponderação das questões debatidas deve sempre pender para a conclusão que favoreça o incapaz. Precedentes.
2. A concessão de guarda compartilhada, fixada em antecipação de tutela, em Juízo diverso, não autoriza, por si só, o direito de convivência, quando há elementos que recomendam a suspensão da convivência em prol do melhor interessa da criança e ante a ausência de comprovação de vínculo socioafetivo e de dupla maternidade.
3. Sendo indispensável a regular instrução do feito, com a análise pormenorizada das provas apresentadas, tudo visando o bem-estar e desenvolvimento do menor, que merece proteção integral, é inviável a concessão de tutela antecipada.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.